Tribunal: STF
Processo: ARE 1442005
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 13.954/2020. ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o exame da constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei nº 13.954/2020), à luz da competência da União para organizar e manter os órgãos de segurança pública distritais, bem como da assistência financeira por ela prestada ao Distrito Federal para execução de serviços públicos (art. 21, XIV, da CF/88).



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC